Tribunal: TJSP
Processo: 2216726-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Afirmação da utilização de pessoas jurídicas mantidas pelos executados para a consecução de manobras fraudulentas e tendentes à ocultação de patrimônio com consumação de confusão patrimonial - Desconsideração inversa requerida – A insuficiência do patrimônio dos executados não é requisito essencial para deferimento do pleito –

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Afirmação da utilização de pessoas jurídicas mantidas pelos executados para a consecução de manobras fraudulentas e tendentes à ocultação de patrimônio com consumação de confusão patrimonial - Desconsideração inversa requerida – A insuficiência do patrimônio dos executados não é requisito essencial para deferimento do pleito – Necessidade de demonstração do enquadramento junto ao art. 50 do CC/2002 - Falta de comprovação, no entanto, da concretização de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Decisão reformada – Rejeição do pleito da parte recorrida - Recurso provido.